Tribunal: TJSP
Processo: 1023950-91.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – LICENÇA E USO DE SOFTWARE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL – Pretensão da autora, contratante, à rescisão do contrato – Descabimento – Desnecessidade de produção de nova perícia – Extenso trabalho realizado pelo perito em primeiro grau, incluindo duas visitas técnicas e diversas manifestações nos autos – Conclusão dos trabalhos

Ementa:
APELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – LICENÇA E USO DE SOFTWARE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL – Pretensão da autora, contratante, à rescisão do contrato – Descabimento – Desnecessidade de produção de nova perícia – Extenso trabalho realizado pelo perito em primeiro grau, incluindo duas visitas técnicas e diversas manifestações nos autos – Conclusão dos trabalhos técnicos no sentido da ausência de falha na prestação dos serviços contratados.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000161985
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023950-
91.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MASTER MARINE -
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA, é apelado PROCFIT GESTÃO ORIENTADA A
PROCESSOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023950-91.2017.8.26.0562 - Voto no 39597
2
APELAÇÃO 1023950-91.2017.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APELANTE: MASTER MARINE COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA.
APELADA: PROCFIT GESTÃO ORIENTADA A PROCESSOS LTDA.
VOTO 39597
APELAÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL LICENÇA E USO DE
SOFTWARE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SOFTWARE DE GESTÃO EMPRESARIAL Pretensão da autora,
contratante, à rescisão do contrato Descabimento Desnecessidade
de produção de nova perícia Extenso trabalho realizado pelo perito
em primeiro grau, incluindo duas visitas técnicas e diversas
manifestações nos autos Conclusão dos trabalhos técnicos no sentido
da ausência de falha na prestação dos serviços contratados.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por MASTER
MARINE
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra a r. sentença de fls.
1730/1737, integrada pela decisão que rejeitou embargos de declaração às fls.
1745/1747 e cujo relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes
os pedidos formulados em ação de rescisão contratual ajuizada em face de
PROCFIT GESTÃO ORIENTADA A PROCESSOS LTDA., culminando na
condenação da autora a suportar o custo do processo, aí incluídos honorários
advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em seu recurso, a autora esclarece a conjuntura fática
antecedente à propositura da demanda, destacando que contratou a ré para a
prestação de serviços de fornecimento e assistência técnica em software ERP.
Alega que o serviço foi defeituoso e que o uso do sistema era prejudicado por
diversas falhas operacionais e de desenvolvimento. Aponta o ajuizamento
anterior de ação de produção antecipada de provas, cujo laudo, todavia, defende
ser imprestável aos fins a que se destina, por conta da imputada natureza
evasiva das respostas apresentadas pelo expert do juízo. Pugna, por conta disso,
pelo reconhecimento de que cerceado seu direito de defesa, com a consequente
determinação de realização de nova perícia, assim como para que deferida a
produção da prova oral pleiteada em primeiro grau. Subsidiariamente, busca a
reforma do julgado, para que acolhido o pedido de devolução de cinquenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023950-91.2017.8.26.0562 - Voto no 39597
3
cento das parcelas pagas, o qual sequer teria sido apreciado na origem (fls.
1750/1769).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 1775/1790).
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
De início, inaplicáveis ao caso as disposições do Código de
Defesa do Consumidor. Respeitada a adoção, por parte dos Tribunais, da teoria
finalista aprofundada, fato é que a apelante contratou software de gestão
empresarial, obviamente no exercício de empresa, o que afasta a sua condição
de destinatária final dos serviços prestados pela apelada.
A apelante contratou a apelada para fornecimento de software
e respectiva assistência técnica, para fins de gestão do exercício de sua atividade
empresarial.
Em sede de ação de produção antecipada de provas ajuizada
pela apelada, foi elaborado o respectivo laudo, trazido a estes autos e cujas
conclusões embasaram a r. sentença de improcedência dos pedidos formulados.
Como relatado, o cerne da pretensão deduzida no presente
recurso envolve a necessidade de realização de nova perícia.
A respeito do tema, assim dispõe o vigente Código de
Processo Civil:
Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da
parte, a realização de nova perícia quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida.
§ 1o A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre
os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual
omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.
§
2o
A
segunda
perícia
rege-se
pelas
disposições
estabelecidas para a primeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023950-91.2017.8.26.0562 - Voto no 39597
4
§ 3o A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao
juiz apreciar o valor de uma e de outra.
No caso dos autos, respeitada a combatividade do nobre
causídico, não se mostram presentes elementos que justifiquem a realização de
nova perícia.
Em verdade, da detida análise do feito, fato é que se pode
considerar que foram realizadas duas perícias, ainda que pelo mesmo
profissional, tendo em vista a realização de duas visitas técnicas e a
apresentação, no total, de sete manifestações nos autos (fls. 924/951, 952/1041,
1042/1051, 1052/1062, 1063/1076, 1077/1088, 1089/1096).
Por mais que alegue que o laudo “não se ateve ao espírito e
objeto principal da perícia” que abrangeria a “correta, completa e eficiente
instalação do software” contratado (fl. 1100), fato é que o perito judicial exerceu
solidamente o encargo que lhe fora atribuído pelo MM. Juiz de Direito.
Tanto é que, na r. sentença, o douto magistrado adotou as
seguintes premissas, com amparo na prova produzida, para rejeitar os pedidos
formulados pela apelante: (i) localização inadequada do servidor; (ii) cabeamento
estrutural em desacordo com os padrões ABNT; (iii) especificações técnicas do
servidor em dissonância ao exigido pela apelada; (iv) desconexão do sistema, por
iniciativa da apelante, antes de se alcançar a maturação do sistema ante as
necessidades individuais da contratante; e (v) falha na alimentação de dados
relativos a tributos (parâmetros), para fins de emissão de notas fiscais precisas.
Por mais que também se tenha reconhecido a ausência de
pactuação de tempo máximo de espera para que a apelada atendesse às
solicitações técnicas e tickets de atendimento, não foi constatada, na perícia, a
ocorrência de falhas e vícios no importe defendido pela apelante. Vale dizer, não
foi percebida substancial imprestabilidade do software contratado de modo a
justificar a abrupta desconexão e pretensão à rescisão do contrato.
Houve erros, de fato, conforme prints de telas trazidas aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023950-91.2017.8.26.0562 - Voto no 39597
5
laudos. A apelada dedica-se, em exercício de empresa, ao fornecimento de
software e deve diligenciar pela excelência dos serviços prestados. Todavia,
praticamente nenhum sistema informatizado é imune de intermitências e não
houve prova nos autos de que o serviço seria imprestável ou de que a apelada
agia com desídia na solução dos problemas apresentados.
No que toca especificamente à perícia, sendo ônus da
apelante a prova dos fatos constitutivos de seu direito, evidente que é justificável
a perseguição pela produção de nova prova. Entretanto, não se admite a ilimitada
demanda por intermináveis esclarecimentos, até que a obtivesse a resposta que
mais lhe beneficiaria no resultado da demanda ajuizada. A prova oral requerida,
do mesmo modo, não teria o condão de fragilizar as conclusões do trabalho
técnico elaborado pelo expert do juízo.
Se houve divergências entre a usabilidade do software e a
proposta comercial ofertada pela apelada, isso extrapola a causa de pedir
exposta na inicial o que impede, por óbvio, qualquer aprofundamento a este
respeito.
Não reconhecida a falha na prestação dos serviços, não
haveria mesmo que se examinar o pedido de restituição parcial das quantias
pagas, que demandaria falha proporcional. A propósito, assim se decidiu:
Portanto, a prova pericial realizada nos autos do processo n°
1022556-49.2017.8.26.0562 que tramitou na 1a Vara Cível de
Santos/SP, mostrou-se suficiente a fim de elucidar os pontos
controvertidos nos autos, sendo conclusiva quanto à ausência
de falha na prestação dos serviços e descumprimento
contratual por parte da empresa requerida
Pela manutenção do julgado, fica ainda majorada a honorária
sucumbencial para doze por cento do valor atualizado da causa, na forma do
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023950-91.2017.8.26.0562 - Voto no 39597
6
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator